Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721813-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FIRENZE CAFE E ALIMENTACAO LTDA, AIRTON DORNELES CANDEIA, LENIR MARIA LORENZONI CANDEIA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 128218483, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra FIRENZE CAFÉ E ALIMENTOS LTDA., LENIR MARIA LORENZONI CANDEIA e AIRTON DORNELES CANDEIA que indeferiu a decretação da indisponibilidade dos bens e direitos dos agravados-executados por meio da CNIB, in verbis: “O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. 1. Tendo em vista o pedido da parte credora e considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da publicação desta decisão. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pelo Provimento no 39/2014 do e. CNJ, além de receber e concentrar, em plataforma única (http://www.indisponibilidade.org.br), as comunicações de indisponibilidades de bens imóveis não individualizados, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, em todo o território nacional, com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade a essas restrições, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, também permite “o rastreamento, em âmbito nacional da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários”. Desse modo, o sistema CNIB também é apto a pesquisar possível existência de bens imóveis em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Não obstante tal conclusão, a consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Assim, como há a possibilidade de consulta de bens imóveis e outros direitos reais registrados em uma base compartilhada pelos Cartórios de Registros de Imóveis pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, revejo meu entendimento, pois não é necessário que a medida seja postulada e deferida em Juízo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. A CNIB é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que o exequente/agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 3. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (0711513-20.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1359268, Data de Julgamento: 28/07/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 09/08/2021) Nesses termos, não há probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Ademais, também está ausente o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Indefiro o pedido de restituição das custas recolhidas inicialmente (id. 37277839) porque, conforme fundamentado no despacho de id. 36926360, o comprovante de pagamento de id. 37377837 não é relativo a guia emitida nestes autos de id. 37377838. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora